Tribunal: TJPA
Processo: 0012646-21.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012646-21.2018.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUTOR APONTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA, mas não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, em obediência ao art. 373, I, do CPC. AUSÊNCIA DE dano patrimonial suportado indevidamente pela parte autora. Pelo contrário, consta apenas um crédito no valor de R$ 76,61 a título de “Seg Prestamista”, o que vai de encontro A todas as alegações feitas na peça vestibular. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0012646-21.2018.8.14.0107), movida por RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA FILHO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“3 DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO eventual tutela antecipada concedida anteriormente nos autos, caso tenha sido deferida.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências, certifique-se e arquivem-se os autos.

Inconformada,
apenas
a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais. Pretende a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros de mora dos danos materiais se inicie a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de majorar o percentual quanto aos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de fixar danos morais em quantia não menor que R$10.000,00 (dez mil reais), estabelecer como parâmetro do termo inicial dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso, bem como fixar a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora dos danos materiais e majoração dos ônus sucumbenciais.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação de SEGURO PRESTAMISTA, na medida que, quando da apresentação da contestação, a instituição financeira deixou de apresentar termo de adesão devidamente assinado pela parte autora.

Todavia, a parte autora alegou a existência de descontos em sua conta corrente provenientes de um serviço que não contrato ou mesmo sabe para que serve, o qual teria sido descontado sob a sigla “Seguro Prestamista” mas não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, em obediência ao art. 373, I, do CPC e que não há nada nos autos que comprove algum tipo de dano patrimonial suportado indevidamente pela parte autora. Pelo contrário, consta apenas um crédito no valor de R$ 76,61 (setenta e seis reais e sessenta e um centavos) a título de “Seg Prestamista”, o que vai de encontro a todas as alegações feitas na peça vestibular.

Em que pese a relação existente entre as partes deva ser interpretada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa do autor à indenização a demonstração do nexo causal entre fato imputado às requeridas e o dano suportado.

Desse modo, não há configuração do ato ilícito, inexistindo motivos para caracterizar o dano moral, consequentemente, deve ser mantida a decisão guerreada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024